Tribunal: CARF
Processo: 10166.911603/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Diego Diniz Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.911603/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.884 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/04/2008
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
PROCEDENTE.
Há de se reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte quando
houver sua demonstração por meio de documentação hábil e idônea e
confirmada em diligência fiscal procedida pela unidade de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.294:
Trata-se de Declaração de Compensação Eletrônica — Dcomp — com Despacho
Decisório de NÃO HOMOLOGAÇÃO, emitido em 07/10109 (11. 02). O contribuinte foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.911603/2009-46
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.884 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911603/2009-46

considerado cientificado em 20/10/08 (fl. 53) conforme o artigo 23, inciso II, § 2°, inciso
II, do Decreto n°70.235/72, com as alterações introduzidas pelas Leis n° 9.532/97,
obedecendo ao comando da Lei 9.430/96, em seu § 7°, do artigo 74.
O acórdão recorrido foi assim relatado pelo acórdão recorrido (fls. 58), verbis.
Consoante Despacho Decisório reproduzido à fl. 02, emitido eletronicamente em
07/10/2009, a autoridade competente não homologou a compensação efetuada pela
contribuinte acima identificada por meio do PER/DCOMP no.
21979.76390.180708.1.3.043519, transmitido em 18/07/2008, tendo em vista que não
foi confirmado o crédito utilizado, no valor original de R$ 40.238,60, atribuído a
pagamento a maior relativo ao período de apuração de 30/04/2008, efetuado através
de DARF no valor de R$ 46.853,88, recolhido em 20/05/2008, sob o código de receita
2172 (Cofins), o qual foi utilizado para extinguir débito equivalente confessado em
DCTF, não restando saldo disponível.
Cientificada do despacho denegatório por via postal em 16/10/2009 (fl. 53), a
interessada apresentou em 05/11/2009 a manifestação de inconformidade acostada à
fl. 01, alegando, em síntese, que teria cometido erro no preenchimento do DACON e
da DCTF, em relação à dedução dos créditos provenientes de retenção, mas
providenciou a retificação em 28/10/2009 e 22/10/2009, respectivamente, ficando
assim comprovado que possui crédito disponível para efetuar a compensação não
homologada.
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade do sujeito
passivo (fls. 59/60), pelos fundamentos resumidos na seguinte ementa (fls. 57), verbis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 30/04/2008
PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO.
Não tendo a manifestação de inconformidade trazido elemento de prova que confirme
o pagamento indevido alegado pelo sujeito passivo, não cabe reconhecer o direito
creditório.
O sujeito passivo foi cientificado do teor do acórdão recorrido em 19 de setembro de
2013, uma quinta-feira (AR, fls. 73), e ingressou com Recurso Voluntário em 18 de
outubro de 2013, uma sexta-feira (fls. 75/78), em que reitera sua defesa em 1a instância
quanto ao direito a receber a restituição e fazer a compensação inicialmente perseguida,
em que assim concluiu (fls. 78), verbis.
Desta forma, então, com o intuito de subsidiar o entendimento do Emérito Julgador,
esta requerente faz anexar os seguintes documentos, que totalizam o crédito da
COFINS no valor de R$ 391.076,17 (ANEXO B), o débito de R$ 228.676,45, e como
consequência o saldo credor de COFINS no valor de R$ 162.399,72, adicionalmente
ao valor da restituição solicitada, que já consta da impugnação anterior (ANEXO B):
O débito da COFINS do mês 04/2008 totaliza R$ 228.676,45, resultante do
faturamento bruto de R$ 7.622.518,42;
Razão contábil da conta (1.01.03.03.28.0001) de crédito de retenção na fonte da
COFINS no valor de R$ 167.564,25;
Razão contábil da conta (1.01.03.03.28.0660) de crédito de retenção na fonte da
COFINS no valor de R$ 185.996,39;
Notas Fiscais 677 e 702 reconhecidas em 06/2008, cujo crédito totaliza R$ 37.515,53;
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.884 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911603/2009-46

O relatório de controle inernNo da COFINS RETIDA NA FONTE ACOMPANHADO
DOS COMPROVANTES DE RETENÇÃO NO VALOR DE r$ 391.076,17;
Os comprovantes de retenção na fonte da COFINS emitida pelos tomadores dos
serviços;
DCTF competência abril/2013;
DACON competência abrril/2013;
PERDCOMP 21979.76390.180708.1.3.04.3519.
É o relatório.
Esta 1a Turma Extraordinária, por intermédio da Resolução no 3001-000.294,
resolveu baixar o processo em diligência para que a unidade de origem tome conhecimento dos
argumentos e documentos apresentados e com vistas a verificar a procedência do direito
creditório alegado.
A unidade de origem assim procedeu e elaborou a Informação
EADC3/SRRF01/DF No 2/2020, de 05 de maio de 2020 constante das e-fls. 308 e 309.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento. Destaque-se que a tempestividade também já havia sido aferida quando
da elaboração da Resolução no 3001-000.294.

Mérito
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.884 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911603/2009-46

A discussão objeto da presente demanda versa sobre o indeferimento da
declaração de compensação com crédito de COFINS recolhido indevidamente no valor de
R$46.853,88 relativo ao período de apuração de abril/2008 em virtude erro no preenchimento do
DACON e da DCTF relacionados a créditos provenientes de retenção na fonte.
A DRJ decidiu ser improcedente a manifestação de inconformidade tendo em
vista a ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado conforme trecho da decisão abaixo
reproduzido:
A respeito do questionamento suscitado pela interessada, as retificações procedidas
depois da ciência do despacho decisório, como foi o caso, não são suficientes, por si
sós, para comprovar a existência do crédito do qual o sujeito passivo afirma ser
detentor, sem respaldo documental que dê suporte probatório a essas retificações. (grifos
deste relator)
Não é ocioso lembrar que, de acordo com o art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996, os
parágrafos que regulam o contraditório ao despacho decisório que não homologar a
compensação, incluídos pela Lei no. 10.833, de 2003, determinam que:
Art. 74 (...)
........................................................................................................................
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
Em outras palavras, à manifestação de inconformidade interposta à DRJ, são aplicáveis,
mutadis mutandis, as mesmas condicionantes legais estabelecidas pelo precitado Dec. no.
70.235, de 1972, em relação à impugnação interposta contra a formalização de
exigência de crédito tributário, disciplinadas no art. 16 do mencionado diploma, a saber:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (g.n.o.).
...................................................................................................................................
4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (g.n.o.).
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Desse modo, à luz da legislação processual que regula o contraditório, além dos
instrumentos de retificação transmitidos após a ciência do despacho decisório que
denegou a compensação, a interessada deveria carrear para os autos os documentos e
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.884 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911603/2009-46

assentamentos contábeis necessários para comprovar os valores das retenções que
alega, de modo a deixar o julgador convicto da veracidade de suas afirmações. (grifos
deste relator)
Em suma, do mesmo modo que na constituição do crédito tributário mediante
lançamento de ofício, o ônus da prova é da administração tributária, a contrario sensu,
no pedido de restituição de indébito, o ônus da prova do crédito pleiteado é do
administrado.
Em face da decisão da DRJ, a recorrente apresenta seu Recurso Voluntário
repisando os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade na qual
alegou que efetuou um pagamento indevido da COFINS no valor de R$46.853,88 tendo em vista
que possui um crédito desta contribuição retida na fonte no valor de R$162.399,72. Com isso
requereu compensação sobre o valor pago indevidamente. Para comprovar seus argumentos e
contrapor a decisão recorrida, a Recorrente apresenta diversos documentos contábeis e fiscais já
listados no relatório acima.
Diante destas informações o processo foi baixado em diligência para que a
unidade de origem analisasse os documentos acostados pelo sujeito passivo por ocasião do
recurso voluntário com vistas a verificar a procedência dos argumentos relacionados às retenções
e ao recolhimento realizado indevidamente.
Assim sendo, a unidade de origem analisou os documentos e emitiu a Informação
EADC3/SRRF01/DF No 2/2020, de 05 de maio de 2020 (e-fls. 308 e 309), na qual concluiu o
seguinte:
Inicialmente importante registrar que a legislação pertinente exige dois pressupostos
para que o Direito Creditório seja reconhecido: certeza e liquidez.
Nesse sentido, as decisões anteriores à Resolução supramencionado foram contrárias ao
pleito do Contribuinte em face da não apresentação de elementos comprobatórios.
Ocorre que em sede do Recurso Voluntário foram juntados aos autos vasta
documentação com o objetivo de lastrear a pretensão.
Esta Autoridade Fiscal analisou minuciosamente os documentos, bem como realizou
consultas nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB,
inclusive juntando aos autos extrato do DARF que informa que o valor pago está
reservado à DCOMP no 25158.22582.250209.1.3.04-0041, bem como ao presente
Processo, que tem como objeto a DCOMP no 21979.76390.180708.1.3.04-3519.
Conclusão
Respondendo objetivamente à Resolução no 3001-000.294 – 3a Seção de Julgamento / 1a
Turma Extraordinária, com base na análise realizada, deve ser reconhecido o pleito do
Contribuinte.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo
do direito creditório pleiteado.

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.884 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911603/2009-46

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital